Tribunal: CARF
Processo: 18471.001006/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001006/2005-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.048 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando os acórdãos indicados como
paradigma tratam de contextos fáticos e jurídicos diversos dos abordados pelo
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001006/2005-36
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acórdão
1803-001.595, de 4 de dezembro de 2012, proferido pela 3a Turma Especial da 1a Seção de
Julgamento do CARF, o qual, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário.
Acórdão recorrido 1803-001.595
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal,
está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza
cerceamento do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua
realização é providência determinada em função do juízo formulado pela
autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
LANÇAMENTO ANUAL. CISÃO PARCIAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DO FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a autuação fiscal em que tenha havido erro na identificação do
fato gerador do IRPJ e da CSLL, em seu aspecto temporal, por terem sido
lançados anualmente, em vez de abrangerem o período de janeiro até o mês da
cisão parcial ocorrida.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos
termos do relatório e votos que integram o presente julgado. Vencida a Conselheira Selene
Ferreira de Moraes, relatora, que dava provimento parcial ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Sérgio Rodrigues Mendes.

Insurge-se a Fazenda Nacional contra o fato de a Turma a quo ter anulado o auto
de infração, reconhecendo a existência de erro na identificação do fato gerador das exações, em
seu aspecto temporal. Subsidiariamente, requer que, caso não seja afastada a nulidade, que ela
seja declarada oriunda de vício de natureza formal, permitindo-se a lavratura de relatório fiscal
complementar.
Busca, assim, demonstrar a divergência quanto aos temas “a) inexistência de
vício” e “b) vício formal versus vício material”.
Em 8 de julho de 2016, o Presidente da Quarta Câmara da Primeira Seção deu
seguimento ao recurso especial para ambas as matérias, observando:
(...)
II.a) Inexistência de vício
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

Alega a Recorrente que tal posicionamento choca-se com a decisão proferida nos
Acórdãos n° 108-08.499 e no 104-20.731, respectivamente, da Oitava e da Quarta
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes.
Em atendimento ao disposto no art. 67, § 9o do Anexo II do RICARF/2009, no corpo do
Recurso Especial foi reproduzida a integralidade das ementas dos acórdãos indicados
como paradigmas, assim destacadas pela Recorrente:
Acórdão no 108-08.499
“IRPJ - CSLL - RECURSO DE OFÍCIO - PREJUÍZO FISCAL - BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA - COMPENSAÇÃO LIMITADA A 30% - E legítimo o aproveitamento do
saldo do prejuízo fiscal de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL, acumulados
até a ocorrência do fato gerador, no limite de 30% do prejuízo fiscal e da base de
cálculo positiva apurada, o que se coaduna com o decidido em primeiro grau.
IRPJ - PRELMINAR DE NULIDADE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA -
Incabível a preliminar de nulidade de cerceamento ao direito de defesa, pois o processo
administrativo fiscal seguiu plenamente os trâmites legais, tendo a recorrente todas as
oportunidades cabíveis para argumentar, não se vislumbrando qualquer prejuízo
aparente.
IRPJ - PRELIMINAR DE NULIDADE - FALTA DE DESCRIÇÃO NO AUTO DE
INFRAÇÃO - Não há que se acolher a preliminar de nulidade ante a falta de
descrição suficiente do auto de infração, eis o mesmo preenche todos os pressupostos
legais em sua elaboração, e a autuada demonstrou pleno conhecimento da matéria
em sua defesa, não se verificando quaisquer irregularidades nesse sentido.
IRPJ - CSLL - NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS -ILEGALIDADE — Incabível a utilização
de notas fiscais inidôneas para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Correta a
decisão de primeira instância que glosou a título de custo o valor total das notas fiscais
ilegítimas, uma vez que não constituem elementos hábeis e idôneos a suportar a
dedutibilidade dos valores despendidos na aquisição de insumos na determinação da
base imponível.
Recurso de ofício negado.
Preliminares rejeitadas.
Recurso voluntário negado”
Acórdão no 104-20.731
“NORMAS PROCESSUAIS - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NULIDADE DO LANÇAMENTO - Estando o procedimento fiscal autorizado pela
Administração Tributária, com emissão do respectivo Mandado de Procedimento
Fiscal, cuja validade das prorrogações cobre o período em que o contribuinte esteve
sob procedimento de fiscalização, não há que se falar em nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO -NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA -CAPITULAÇÃO LEGAL - DESCRIÇÃO DOS FATOS -LOCAL DA
LAVRATURA - O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência
total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o contribuinte revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de
forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO FISCAL - Somente a
partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco e o
contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela, sendo
improcedente a preliminar de cerceamento do direito de defesa quando concedida, na
fase de impugnação, ampla oportunidade de apresentação de documentos e
esclarecimentos.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA - ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – É lícito
ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n°. 105, de 2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive as referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
DADOS DA CPMF - INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL - NULIDADE DO
PROCESSO FISCAL - O lançamento se rege pelas leis vigentes à época da ocorrência
do fato gerador, porém os procedimentos e critérios de fiscalização regem-se pela
legislação vigente à época de sua execução. Assim, incabível a decretação de nulidade
do lançamento, por vício de origem, pela utilização de dados da CPMF para dar início
ao procedimento de fiscalização.
INSTITUIÇÃO DE NOVOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO OU PROCESSO DE
FISCALIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - Aplica-se ao lançamento a
legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os
poderes de investigação das autoridades administrativas (§ 1o, do artigo 144, da Lei n°.
5.172, de 1966 - CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N°. 9.430, DE 1996 - Caracteriza omissão de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA - As presunções legais
relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das
hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao
contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
Preliminares rejeitadas.
Recurso negado. ”
Verifica-se que recorrido e paradigmas versaram sobre supostos vícios na descrição dos
fatos, avaliando-se a necessidade de anulação de lançamentos.
Entretanto, no acórdão recorrido cancelou-se o auto de infração por entender-se que
houve erro quanto ao aspecto temporal, a despeito de o contribuinte ter demonstrado,
em sua defesa, o devido conhecimento da acusação fiscal.
Por outro lado, nos paradigmas, afastou-se a nulidade, dado que os sujeitos passivos, em
suas defesas, demonstraram conhecer a infração que lhes foi imputada. Assim, refutou-
se a possibilidade de reconhecimento de nulidade sem que tenha havido caraterização de
prejuízo à defesa.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

Assim, diante da necessária similitude fática, evidenciou-se a divergência
jurisprudencial exigida para o prosseguimento do Recurso Especial quanto a este
primeiro ponto.
II.b) Vício formal versus vício material
Quanto ao segundo ponto, alega a Recorrente que o posicionamento adotado no acórdão
recorrido choca-se com a decisão proferida no Acórdão n° 203-07.885, da Terceira
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes.
No corpo do Recurso Especial, assim foi reproduzida a ementa do acórdão paradigma:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PROVAS - A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro
momento processual, ressalvadas as hipóteses previstas na norma legal. (Art. 16, § 4°,
do Decreto n° 70.235/72). Preliminar rejeitada.
COFINS - NULIDADE POR VÍCIO FORMAL - A imprecisa descrição dos fatos, pela
falta de motivação do ato administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica,
macula o lançamento de vício insanável, tornando nula a respectiva constituição.
Processo que se anula ab initio.”
Do confronto dos arestos, verifica-se que a imprecisa descrição dos fatos levou
recorrido e paradigma a soluções díspares.
De um lado, no recorrido, entendeu-se que deveria ser cancelado o auto de infração. De
outro, no paradigma, considerou-se que possíveis deficiências na descrição do fato
gerador da infração resultariam em nulidade do lançamento por vício formal.
Ante o exposto, restou caracterizada a divergência jurisprudencial necessária para o
prosseguimento do Recurso Especial também quanto ao segundo ponto.
III - Conclusão
Tendo sido atendidos os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial (arts. 67 e
68 do Anexo II do RICARF/2015), e uma vez demonstradas as divergências de
entendimentos para as matérias expostas, conclui-se que deve-se DAR SEGUIMENTO
ao Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
(...)
O sujeito passivo apresentou contrarrazões em que questiona a admissibilidade do
recurso ante “ausência de demonstração analítica dos pontos de divergência”, bem como o seu
mérito.
É o relatório.

Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
O caso dos autos discute se um suposto erro quanto ao aspecto temporal do fato
gerador (erro quanto ao período de apuração do tributo) é de ser considerado vício capaz de levar
ao cancelamento do auto de infração. Especificamente, houve lançamento de IRPJ e CSLL em
base anual, em vez de abrangerem o período de janeiro até o mês da cisão parcial ocorrida.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

O sujeito passivo contesta a admissibilidade do recurso especial da Fazenda
Nacional alegando, exclusivamente, ausência de cotejo analítico.
Não acolho tal argumento. A exigência em relação à demonstração analítica da
divergência depende da complexidade da situação, variando caso a caso, sendo que a norma
regimental acima transcrita não demanda nenhuma forma específica para a comprovação
analítica da divergência, por exemplo, que os julgados sejam transcritos lado a lado, na forma de
uma tabela, ou algo semelhante. Assim, nada impede que a divergência em pauta, cuja
percepção não demanda tão grande esforço, seja demonstrada pelo simples confronto das
ementas dos julgados.
Passo à análise dos paradigmas para verificar a demonstração de divergência
jurisprudencial.

(i)
“inexistência do vício”
Quanto à matéria “inexistência do vício”, a Recorrente traz como paradigmas os
acórdãos 108-08.499 e 104-20.731.
O voto condutor do primeiro paradigma apontado -- acórdão 108-08.499 -- é
deveras conciso -- possui um total de 5 parágrafos em que trata da admissibilidade do recurso,
julga o recurso de ofício, analisa as preliminares e o mérito do recurso voluntário e por fim
resume sua conclusão. Pede-se vênia para reproduzi-lo integralmente:
Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, deles conheço.
Quanto ao recurso de ofício, nada há de ser modificado na decisão de primeira instância.
Conforme já vem reiteradamente decidindo este Colegiado, é legítimo o aproveitamento
do saldo de prejuízo fiscal de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL, acumulados
até a ocorrência do fato gerador, no limite de 30% de prejuízo fiscal e da base de cálculo
positiva apurada, o que se coaduna com o decidido em primeiro grau.
Com relação ao recurso voluntário, quanto às preliminares arguidas, entendo que não
prosperam os argumentos da recorrente, uma vez que não houve cerceamento ao direito
de defesa, pois o processo administrativo fiscal seguiu plenamente os trâmites legais,
tendo a recorrente todas as oportunidades cabíveis para argumentar, não se
vislumbrando qualquer prejuízo aparente. E tocante à preliminar de nulidade ante a falta
de descrição suficiente no auto de infração também entendo ser improcedente, pois o
mesmo preenche todos os pressupostos legais em sua elaboração, e a autuada
demonstrou pleno conhecimento da matéria em sua defesa, não se constatando
quaisquer irregularidades nesse sentido. Afora isso, o desmembramento do processo
administrativo n° 10830.010727/2002-56 serviu como forma de facilitar a defesa da
contribuinte e também a apreciação pelos órgãos julgadores. Pelo exposto, rejeito as
preliminares suscitadas.
Quanto ao mérito, como acertadamente decidiu a autoridade de primeira instância, as
notas fiscais inidôneas refletem ilegalidades, não constituindo elementos hábeis e
idôneos a suportar os dispêndios com a aquisição de insumos, razão pela qual, resultam
majorados os custos e, conseqüentemente, indevidamente afetadas' as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL acarretando a tributação a menor, merecendo subsistir a imposição
de que se trata.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

Diante do exposto, voto por: a) negar provimento ao recurso de oficio; b) rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário; c) e, quanto ao mérito do recurso
voluntário, por negar provimento ao recurso.
Como se percebe, o argumento acerca da nulidade do auto de infração foi
analisado de maneira um tanto quanto genérica. Em vista disso, busquei examinar o relatório de
tal voto a fim de examinar quais teriam sido os argumentos trazidos pelo sujeito passivo (a fim
de compreender os fatos que o voto condutor do acórdão está a julgar), mas ali se diz apenas que
o contribuinte repisou os argumentos da impugnação.
Ao verificar quais teriam sido os argumentos da impugnação, percebo que o
relatório de tal voto condutor se limitou a reproduzir o relatório da decisão da DRJ, em que esta,
em síntese, observa tratar-se de auto de infração de IRPJ e CSLL por glosa de custos, derivado
de uma autuação de IPI relacionada a notas fiscais inidôneas (sem prova do ingresso dos insumos
no estabelecimento industrial ou de sua aplicação no processo produtivo) autuada sob no.
10830.010727/2002-56, e na qual os argumentos do contribuinte são assim resumidos:
(...)
2. Particularmente, com atenção voltada para as exigências de IRPJ e de CSLL, pondera
o contribuinte que:
2.1. Não pudera exercer seu direito de defesa em plenitude à míngua de demonstrativos
que evidenciasse a forma de composição da base de cálculo tanto do IRPJ, (fls.
552/553), quanto da CSLL (fls. 669/670).
2.2. Não se poderia, simplesmente, formular exigência alguma diretamente em função
dos valores constantes das notas fiscais de entrada glosadas. A fiscalização deveria
proceder à confecção de nova demonstração de resultado, em cada exercício, para
estimar o efeito da mencionada glosa, com atenção, inclusive, sobre a existência, nos
períodos de autuação bem como em períodos pretéritos (cumulativamente), de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL (fls. 556, 674, e demonstrativos de fls.
3004/3007 do processo administrativo-fiscal autuado sob o n° 10830.010727/2002-56).
2.3. Por força própria, não teria levado como item de custo tanto o valor de ICMS,
quanto o de IPI, assim estampados no corpo das notas fiscais havidas por inidôneas.
Logo, não seria o caso de a glosa de custos alcançar o valor total das indigitadas notas
fiscais. (fls. 557/560 e 675/678), porquanto, tanto o importe de IPI, quanto o de ICMS,
teriam sido registrados como impostos a recuperar, sem impactar custos, portanto.
2.4. Teria havido recolhimentos no primeiro e segundo trimestres de 2000 (fls. 560 e
678).
3. As mais argumentações alinhavadas nas impugnações contra as exigências de IRPJ e
CSLL são tais e quais àquelas trazidas na impugnação ao auto de IPI, entre outras
específicas desta última autuação (fls. 349/457).
(...)
A decisão da DRJ deu provimento parcial à impugnação, em julgamento assim
ementado:
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2000 Ementa: GLOSA DE CUSTOS.
LIMITE, NOTAS INIDÔNEAS. IMPOSTOS RECUPERÁVEIS (IPI E
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

ICMS). Em primeira aproximação, se o documentário fiscal no qual se apóia a
suposta aquisição de matéria-prima é inidôneo (qualificação já firmada em
Acórdão relativo à exigência de IPI), tudo que ali constar, mesmo o destaque
de ICMS e de IPI, prima facie, será havido como custo, indevidamente lançado
à prejuízo das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Não é crível que do imoral (inidoneidade) se possa extrair parcela de
moralidade (aproveitamento de crédito fiscal como redutor das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL). Nesse caso, deve o contribuinte desfazer a presunção.
Em segundo momento, a glosa a titulo de custos não pode superar o tanto
quanto declarado pelo contribuinte. Por fim, as exigências tanto de IRPJ,
quanto de CSLL, demandam a reconstituição de suas bases de cálculo se já
dentre os períodos de apuração autuados, um ou outro em que se verifique (e
assim declarado pelo contribuinte) prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Lançamento Procedente em Parte.

Diante de tal cenário, depreende-se que no caso tratado pelo acórdão 108-08.499 o
contribuinte teria alegado basicamente duas preliminares em sua impugnação (i) nulidade por
ausência de demonstrativos que evidenciassem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL lançados e
(ii) necessidade de a fiscalização produzir nova demonstração de resultado, em cada exercício,
para estimar o efeito da glosa, considerando prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas.
A primeira preliminar parece não ter sido acolhida pela DRJ e pelo voto condutor
do acórdão 108-08.499. Não obstante, o argumento ali tratado (nulidade por suposta ausência de
demonstrativos) não guarda proximidade com a alegação de fato analisada nos persentes autos
(nulidade por suposto erro quanto ao período de apuração do tributo lançado). Nesse ponto,
portanto, compreendo que o acórdão 108-08.499 não serve de paradigma para o caso dos autos.
A segunda preliminar trazida pelo contribuinte no caso tratado pelo acórdão 108-
08.499, por sua vez, foi acolhida já pela DRJ (“as exigências tanto de IRPJ, quanto de CSLL,
demandam a reconstituição de suas bases de cálculo”), decisão esta mantida pelo acórdão 108-
08.499. Não obstante, ali se permitiu meramente o ajuste do valor lançado para que fossem
considerados os prejuízos fiscais e bases negativas, não guardando tal alegação qualquer
similitude com o argumento do caso dos autos de suposto erro quanto ao período de apuração.
De fato, a consideração de prejuízos fiscais e bases negativas altera apenas os
valores lançados, mas não muda aspectos essenciais dos fatos geradores sob análise (é dizer, a
hipótese, em seus aspectos material, temporal e espacial e o consequente, em seus aspectos
pessoal e quantitativo). Diferentemente, o erro quanto ao período de apuração altera a base de
cálculo do tributo como consequência de uma mudança no aspecto temporal da hipótese de
incidência, modificando assim a própria essência do tributo lançado.
Diante disso, compreendo que o acórdão 108-08.499 não serve de paradigma para
o caso dos autos.
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

O segundo acórdão apontado como paradigma pela Recorrente para a matéria
“inexistência do vício” – acórdão 104-20.731 – também considera inexistente o vício em
contexto essencialmente diverso do dos autos.
Ali, se discutiu, especificamente, se os seguintes fatos causariam nulidade do auto
de infração (i) ausência de MPF válido à época da lavratura do auto; (ii) auto de infração não
lavrado no local da infração, mas na DRF; (iii) a administração fazendária obteve dos
estabelecimentos bancários, sem autorização judicial, as informações que esses detinham em
relação à movimentação do contribuinte.
Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão 104-20.731:
(...)
Desta forma, a discussão neste colegiado se prende as preliminares de nulidade do
lançamento argüida pela suplicante por entender que houve ilegalidade na origem do
procedimento fiscal, bem como houve irregularidades na quebra do sigilo bancário e, no
mérito, a discussão se prende sobre o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, que prevê a
possibilidade de se efetuar lançamentos tributários por presunção de omissão de
rendimentos, tendo por base os depósitos bancários de origem não comprovada.
Quanto as preliminares de nulidade do lançamento argüidas pelo suplicante é de se dizer
o seguinte:
Como visto no relatório a suplicante argúi a nulidade do auto de infração visto que foi
em 13/06/01, que o fisco deu início à fiscalização. O MPF-F expedido o foi para início
em 27/03/01. A recorrente não foi intimada deste. Após, mesmo tendo se arrastado o
trabalho fiscal, nunca, jamais, em tempo algum teve ciência a recorrente de eventuais
prorrogações
...
Assim, estando o Auditor-Fiscal em pleno exercício de suas funções e tendo
formalizado administrativamente o procedimento, mesmo a falta de MPF não invalida o
feito, se não ausentes outras irregularidades formais ou materiais.
...
Ora, com a devida vênia, neste processo, não há que se falar em nulidade, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do auto de
infração.
É equivocado a conclusão da suplicante no sentido de que a ausência do MPF válido à
época da lavratura do auto levaria à incompetência do agente fiscal para o ato.
A competência do auditor fiscal para os procedimentos de fiscalização e lavratura do
autos de infração não advêm da existência do MPF, mas de lei que determina as
atribuições do agente, estabelecendo os limites de sua atuação.
Assim, não é passível de nulidade o lançamento elaborado por servidor competente,
sob os argumentos de ter ultrapassado o prazo de encerramento do procedimento fiscal;
ou porque do novo Mandado de Procedimento Fiscal só foi dado ciência no dia da
lavratura do Auto de Infração; ou porque o Mandado foi transformado de procedimento
de diligência para procedimento de fiscalização sem a substituição do AuditorFiscal que
iniciou o procedimento; ou porque não houve a emissão de Mandado Complementar,
haja vista o dever de ofício que o obriga a observar as normas que subordinam o
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

exercício desse dever e que não contraria o disposto na Portaria SRF de n° 1.265, de
1999 e suas edições posteriores, que dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais
e estabelece normas para execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal.
...
Da mesma forma, não procede à nulidade do lançamento argüida sob os argumentos de
que o auto de infração não foi lavrado no local da infração, como exige o art. 10 do
Decreto n° 70.235, de 1972, bem como, não houve a devida descrição e capitulação da
infração cometida pela suplicante.
É de se esclarecer, que o fato da contribuinte ter sido autuada via lavratura de Auto de
Infração (art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972), ao invés de lavratura de Notificação de
Lançamento (art. 11 do Decreto n° 70.235, de 1972) é totalmente irrelevante, não se
afigura subversão do devido processo legal, posto que não existe ordem de preferência
impositiva para a utilização de um em detrimento de outro. É usual a utilização da
lavratura de Auto de Infração quando a origem vem da fiscalização externa, contendo a
assinatura dos autuantes, não havendo, entretanto, a previsão legal para que conste a
assinatura do Chefe da repartição.
Verifica-se, também, que para a contribuinte foi concedido o prazo legal de 30(trinta)
dias, a contar da ciência do auto de infração, para apresentar a impugnação, sendo-lhe
assegurado vistas ao processo, bem como a extração de cópias das peças necessárias a
sua defesa, caso quisesse, garantindo-se desta forma o contraditório e a ampla defesa.
Quanto ao procedimento fiscal realizado pela agente do fisco, verifica-se que foi
efetuado dentro da estrita legalidade, com total observância ao Decreto n° 70.235/72,
que regula o Processo Administrativo Fiscal, não se vislumbrando, no caso sob análise,
qualquer ato ou procedimento que tenha violado ou subvertido o principio do devido
processo legal.
Verifica-se, ainda, que o Auto de Infração às fls.04/07, identifica por nome e CPF a
autuada, esclarece que foi lavrado na DRF/Maceió - AL, cuja ciência foi através de AR
e descreve, as irregularidades praticadas e o seu enquadramento legal assinado pela
Auditora-Fiscal da Receita Federal, cumprindo o disposto no art. 142 do CTN, ou seja,
o ato é próprio do agente administrativo investido no cargo de Auditor-Fiscal.
Ora, não há como pretender premissas de nulidade do auto de infração, nas formas
propostas pela recorrente, neste processo, já que o mesmo preenche todos os requisitos
legais necessários.
...
Como se vê não procede à alegação de preterição do direito de defesa, haja vista que a
suplicante teve a oportunidade de oferecer todos os esclarecimentos que achasse
necessário e exercer sua ampla defesa na fase do contencioso administrativo.

...
Por tudo que dos autos consta, não houve qualquer irregularidade na obtenção dos
extratos bancários que deram origem ao lançamento em discussão. De se ver.
...
Resta claro, portanto, a possibilidade de a administração fazendária solicitar aos
estabelecimentos bancários às informações que esses detenham em relação aos
contribuintes para os quais exista procedimento fiscal em andamento, sem que seja
necessário demonstrar os motivos que conduziram a tal requisição.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

...
É de se concluir, que na situação analisada, com a entrada em vigor da Lei
Complementar n° 105, de 2001, foi facultado à autoridade fiscalizadora obter
diretamente das instituições, sem necessidade de ordem judicial, extratos de contas
bancárias e outros documentos de contribuintes submetidos à fiscalização, inclusive de
períodos pretéritos à edição da aludida lei.
...
Como se percebe, os fatos que serviriam de base à caracterização dos supostos
vícios não são sequer próximos ao caso dos autos, o que leva a conclusão de que os precedentes
chegam a resultados diversos não em virtude de diferentes posições a respeito de uma mesma
questão jurídica, mas em razão de terem analisado contextos que não podem ser considerados
sequer análogos.
Assim, também não conheço do recurso especial quanto ao paradigma 104-
20.731.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial quanto à
matéria “inexistência de vício”.

(ii)
“natureza do vício: formal x material”
Quanto à “natureza do vício”, a Fazenda Nacional traz como paradigma o acórdão
203-07.885. Tal precedente tratou de auto de infração lavrado contra sociedade de fins não
lucrativos que não discriminou as razões pelas quais se desconsiderou a natureza da pessoa
jurídica, a qual foi tratada, sem qualquer explicação, como sociedade lucrativa, e assim autuada.
O voto condutor de tal precedente está inteiramente pautado na premissa de tratar-
se de sociedade sem fins lucrativos e observa, ao final (grifamos):
Em verdade, o agente fiscal pode e deve efetuar o ato administrativo do lançamento de
acordo com as razões de seu livre convencimento, todavia, deve explicitar as razões que
o levaram a adotar este ou aquele procedimento, de maneira que seu procedimento não
se configure em arbítrio, logo, imprescindível, indicar, na descrição dos fatos, "os
motivos que lhe formaram o convencimento". Ressalte-se que essa exigência tem
implicação substancial e não meramente formal. Em se tratando de pessoa jurídica de
fins não lucrativos, não basta, portanto, a autoridade julgadora dizer que houve
falta de pagamento e reportar-se a artigos genéricos da lei, como se fosse uma
pessoa jurídica comum, eis que necessária, sob pena de nulidade, a exteriorização
da base fundamental do procedimento.
Portanto, por entender ter ocorrido vício de forma na constituição do crédito tributário,
defeito insanável do ato jurídico, que deve ser declarada a qualquer tempo,
independentemente de argüição, voto pela nulidade do processo ab initio.
Por sua vez, não custa repisar, o caso dos autos trata de alegação de erro quanto ao
fato gerador, por ter havido lançamento de IRPJ e CSLL em base anual, em vez de abrangerem o
período de janeiro até o mês da cisão parcial ocorrida.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001006/2005-36

Não apenas não há qualquer similitude fática entre os acórdãos paradigma e
recorrido como também as discussões jurídicas são substancialmente diferentes. No caso do
paradigma, foi considerado vício de forma o fato de o auto de infração não trazer em seu bojo a
motivação para a desconsideração da natureza da autuada como pessoa sem fins lucrativos, não
tendo havido qualquer aprofundamento ou afirmação quanto ao fato gerador dos tributos
lançados. No caso dos autos, por outro lado, analisou-se a alegação e erro quanto ao aspecto
temporal do fato gerador.
As diferenças de desfecho entre os acórdãos paradigma e recorrido ocorrem em
razão de estes terem tratado de debates diversos e não em função de diferentes posições quanto a
uma matéria específica.
Neste sentido, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial quanto ao
paradigma 203-07.885 e, consequentemente, quanto à definição sobre a natureza do vício.
Conclusão quanto à divergência jurisprudencial
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital